Tribunal: TJES
Processo: 0001242-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001242-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE, FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357, GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AO TEMPO DO JULGAMENTO DO APLEO. RECURSO PROVIDO.
O substabelecimento constante no ID
60764422, para a Drª Gleicyanne de Paula Nunes Nascimento, não possui validade, uma vez que o Dr. Diego do Amaral Leal ainda cumpria medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
Infelizmente, o embargante não estava assistido por defesa técnica quando do julgamento da apelação criminal, em 09 de agosto de 2023, impondo assim, a nulidade do julgamento do apelo apenas em relação ao embargante em privilégio aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001242-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE, FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357, GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração interposto pela Douta defesa de
João de Andrade
em face do acórdão no
Id. 5691249
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão, uma vez que não fora observado que o patrono do apelante estava impossibilitado de exercer a advocacia, seja pela suspensão determinada em 23 de julho de 2022, seja
nos autos nº 0001353-57.2022.8.08.0050, ou porque fora preso preventivamente em 04 de novembro de 2022, fato que impossibilitou a defesa do embargante já que não restou intimado para constituir nova defesa, e tampouco fora observado o erro na digitalização dos autos.

Verifica-se que conforme petição anexada no ID 6076439, foi requerida pela defesa do embargante a digitalização das páginas 1.132 e 1.133 dos autos físicos, pela Drª Gleicyanne de Paula Nunes Nascimento, OAB/ES 22.982, com substabelecimento de Dr. Diego do Amaral Leal, datado de 16 de setembro de 2023, anexado no ID 60764422, sendo que nos autos originários de nº 0001736-35.2022.8.08.0050, consta decisão de revogação de medida liminar do direito deste exercer a advocacia datada de 19 de dezembro de 2023.

Como visto, o substabelecimento constante no ID
60764422, para a Drª Gleicyanne de Paula Nunes Nascimento não possui validade, uma vez que o Dr. Diego do Amaral Leal ainda cumpria medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

Porém, observa-se no ID 7244998, despacho determinando a digitalização das páginas
1.132 e 1.133, inclusive sendo exarada ciência da
Defensoria Pública no ID 7259863 em nome dos apelantes
EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA.

Portanto, verifica-se que o embargante não estava assistido por defesa técnica quando do julgamento da apelação criminal, em 09 de agosto de 2023, impondo assim, a nulidade do julgamento do apelo apenas em relação ao embargante, em privilégio ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para
declarar nulo o julgamento da apelação em relação ao embargante
João de Andrade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.